Tribunal: TJMT
Processo: 1039890-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039890-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA - CPF: 903.921.591-04 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.866.861-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, objetivando a anulação da certidão de trânsito em julgado e a suspensão da execução penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir o trânsito em julgado de sentença condenatória; (ii) verificar, em caso de análise de ofício, se há flagrante ilegalidade na intimação do paciente capaz de ilidir a fé pública do mandado judicial devidamente assinado.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de ação de revisão criminal (art. 621 do CPP), salvo em situações de flagrante ilegalidade, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e banalização da garantia constitucional.

4. A certidão de intimação de sentença goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. No caso, o documento oficial registra expressamente a opção do paciente por não recorrer, estando devidamente assinado por ele sem ressalvas, razão pela qual sua desconstituição exigiria prova robusta e pré-constituída do alegado vício de vontade ou erro material.

5. A simples alegação unilateral da defesa, desacompanhada de elementos concretos e formulada quase um ano após o ato, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
. Além disso, a ausência de recurso por parte da Defensoria Pública, que representava processualmente o paciente à época e foi regularmente intimada, corrobora a higidez do trânsito em julgado e o aperfeiçoamento da coisa julgada, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o manejo de
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade. 2. A alegação de vício na intimação da sentença, contraposta ao que consta em documento dotado de fé pública e assinado pelo réu, demanda dilação probatória inviável no rito sumário do
writ
, prevalecendo a presunção de veracidade do ato administrativo não ilidida por prova pré-constituída”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1039890-72.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE:

CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado
, nos autos da Ação Penal n. 0001101-27.2020.8.11.0087, na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Dessume-se dos autos que, após a certificação do trânsito em julgado, em
29/05/2025
foi expedido mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento de pena, o qual fora cumprido em
04/06/2025
. A i. defesa, em sequência, protocolou pedido de
reconhecimento da nulidade
da
referida certidão
, o qual ressaiu
indeferido
pela autoridade coatora em
23/10/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, a
nulidade absoluta
da certidão de trânsito em julgado, em vista de
vício na intimação do réu acerca da sentença
, pois, ele estava preso e o agente prisional teria cometido um erro ao preencher o termo de intimação.

Ainda conforme o signatário desta ordem, essa falha formal
violou os princípios da ampla defesa e do devido processo legal
, tendo o i. órgão ministerial, inclusive, se manifestado favoravelmente ao pretendido reconhecimento da
nulidade da certidão de trânsito em julgado
, ensejo em que também suscita a existência de
precedente do c. Superior Tribunal de Justiça
em caso análogo, no qual a Corte Cidadã reconheceu a
nulidade da certidão
(
Habeas Corpus
n. 890345/MT).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
suspensão
imediata da
Guia de Execução Penal
e do mandado de prisão, além da
anulação
da Certidão de Trânsito em Julgado e a determinação de
nova intimação
do paciente sobre a sentença condenatória.
No mérito
, pugna pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 328020893 e ss.

Inde
ferido
o pedido de concessão liminar da ordem (ID 328229869), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 329496886.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 330053855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual
flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
.

Fixadas tais premissas, verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA
foi condenado
nos autos da Ação Penal n. 0001101-27.2020.8.11.0087
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em
19/08/2024
, para o réu em
22/08/2024,
e para a Defensoria Pública em
20/01/2025
, sendo esta a responsável pela sua defesa técnica à época; razão pela qual o paciente se encontra recluso, em cumprimento de pena, desde
04/06/2025
.

Em 09/07/2025, o d. impetrante, após juntar procuração nos autos, requereu a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, petitório que ressaiu indeferido pelo d. juízo singular.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
:

“[...]
A certidão de intimação de sentença, lavrada por servidor público no exercício regular de sua função, goza de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido produzida qualquer prova robusta que a desconstitua
. No referido mandado (id. 166602558),
consta expressamente que o réu, após ser pessoalmente cientificado da sentença condenatória, manifestou de forma clara e direta que NÃO pretendia recorrer da decisão, tendo inclusive assinado o documento, sem qualquer ressalva
.

A alegação de erro material no preenchimento do campo não se sustenta, pois a certidão é clara ao indicar que a leitura da sentença foi feita, com conferência pelo réu, que confirmou sua ciência e optou por não recorrer, conforme o campo correspondente devidamente assinalado com um "X".

Não se pode presumir a existência de vício com base apenas em conjecturas ou alegações unilaterais da defesa, sobretudo quando não há qualquer evidência concreta de que o réu tenha, de fato, expressado intenção contrária à que restou registrada
.

Oportuno destacar que
o trânsito em julgado para o réu ocorreu em 22/08/2024, e a presente insurgência somente foi apresentada em julho de 2025, ou seja, quase um ano após o trânsito em julgado, o que também evidencia a perda de oportunidade processual.

Dessa forma,
não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válida a certidão de trânsito em julgado, assim como todos os atos posteriores
.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido da defesa
, mantendo-se hígida a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos”.

(ID 328020898 – págs. 15-16). — Destaquei.

Nesse contexto, e detidamente analisados os autos, não verifico qualquer arbitrariedade na decisão acoimada de ilegal.

No caso em apreço, a tese defensiva se ampara em uma alegação de
erro material
ocorrido durante o ato de intimação, ensejo em que o d. impetrante sustenta que a vontade do paciente de recorrer foi frustrada por um equívoco do agente público que procedeu à entrega da comunicação.

Contudo, tal alegação se contrapõe frontalmente ao que consta no
Mandado de Intimação de Sentença
, documento oficial que goza de
fé pública
e
presunção de legitimidade e veracidade
.
Afinal, no referido documento consta, de forma clara e expressa, a marcação no campo “
NÃO
” à pergunta “Pretende recorrer da Sentença?”, seguido da
assinatura do próprio paciente
,
sem qualquer ressalva ou objeção
(ID 328020898 – Pág. 4).

A pretensão do d. impetrante, portanto, exige a
desconstituição da fé pública de um documento oficial com base em uma alegação unilateral
, desacompanhada de qualquer elemento probatório pré-constituído que a corrobore de maneira indene de dúvidas.

A mera circunstância de o campo subsequente, referente à restituição de bens, ter permanecido em branco,
não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do alegado erro substancial
. Trata-se de conjectura que, para ser validada, demandaria
aprofundamento fático-probatório
, providência incabível na via angusta do
habeas corpus
.

Ademais, para a concessão da ordem de
habeas corpus
, a ilegalidade deve ser flagrante, manifesta, perceptível de plano. Na hipótese, o que se tem é um
documento formalmente hígido
,
assinado pelo paciente
,
que atesta sua opção por não recorrer
. A alegação em sentido contrário, desprovida de suporte probatório mínimo,
não configura coação ilegal sanável por este remédio heroico
.

Por fim, corrobora a ausência de ilegalidade flagrante o fato de que a i. Defensoria Pública, que patrocinava a defesa do paciente à época, foi devidamente intimada da sentença e, mesmo possuindo autonomia para recorrer, optou por não o fazer, o que resultou no trânsito em julgado certificado em
20/01/2025
para a i. defesa técnica. A insurgência, por sua vez, somente veio a ser protocolada pelo novo patrono em julho de 2025, operando-se, de forma manifesta, a preclusão.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequção
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante, tenho que, apesar do esforço defensivo em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025